Tribunal: TJDFT
Processo: 0706955-27.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A demonstração da inércia do autor em atender as diligências determinadas pelo magistrado a quo para impulsionar o feito - seja para fornecer endereço idôneo para a localização do veículo ou para pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução - justifica a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e não provido.